Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-19.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801068-19.2023.8.14.0021

APELANTE: LEYDERSON LEANDRO SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, e § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena-base, a aplicação de fração mais benéfica à atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada; (ii) saber se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea observa os critérios legais; (iii) saber se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de registros criminais, valorados como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade a ser sanada.

4. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, foi aplicada em fração inferior a 1/6 sem fundamentação concreta, o que viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo-se sua fixação no patamar de 1/6.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a adoção de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas exige motivação idônea, inexistente no caso, o que autoriza o redimensionamento da pena intermediária.
6. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo, corretamente reconhecida na sentença.

7. O regime inicial fechado deve ser mantido, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em razão da reincidência do apelante e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, fixando-a em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, III, “d”, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.986.808/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leyderson Leandro Silva da Silva, irresignado com os termos da r. sentença (ID nº 29120919), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, e § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, a aplicação de fração mais benéfica à atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (ID nº 29120936).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do recurso (ID nº 30601437).

A d. Procuradoria de Justiça, embora tenha se manifestado pelo improvimento do recurso, consignou, na fundamentação de seu parecer, a necessidade de redimensionamento da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença (ID nº 34288359).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena e, para melhor análise da insurgência, transcrevo a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau (ID n° 29120919):

LEYDERSON LEANDRO SILVA DA SILVA

Primeira Fase: Análise das Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade: Normal à espécie delitiva.

Antecedentes: Conforme certidão de antecedentes criminais, verifico que o acusado possui registros criminais (Procedimento nº 2001935352023814040 - Execução da Pena; Procedimento nº 0800059-56.2022.8.14.0021 - Inquérito Policial; Procedimento nº 0800205 97.2022.8.14.0021 - Ação Penal; Procedimento nº 0800608-66.2022.8.14.0021 - Inquérito Policial), mas não configuram reincidência. Conduta social: Sem elementos nos autos.

Personalidade: Sem elementos para valoração. Motivos do crime: Obtenção de lucro fácil, já reprovado pelo tipo penal.

Circunstâncias: Normais à espécie delitiva.

Consequências: Normais à espécie, com prejuízo patrimonial parcialmente recuperado.

Comportamento da vítima: Não contribuiu para o delito. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase: Agravantes e Atenuantes Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Assim, reduzo a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição Presente a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, que determina o aumento de 2/3 quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Aplicando o aumento de 2/3, chego à pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

(...)

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, em razão da gravidade do delito, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e prática do crime em concurso de pessoas, bem como pela existência de outros registros criminais em nome dos acusados.

Como se observa, a pena-base foi corretamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de múltiplos registros na certidão de antecedentes criminais do apelante, inclusive com anotação de condenação transitada em julgado em 06 de fevereiro de 2023, conforme se verifica em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, nos autos nº 0800205-97.2022.8.14.0021 (Certidão de ID nº 86565957).

Dessa forma, não há reparos a serem promovidos na primeira fase da dosimetria, porquanto devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, desde que observados critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o que se verifica no caso em exame.

Entretanto, no que concerne à segunda fase da dosimetria, assiste razão à defesa. Isso porque a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), à míngua de fundamentação concreta apta a justificar a adoção de patamar inferior.

Com efeito, a jurisprudência do c.STJ consolidou-se no sentido de que a aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas demanda motivação idônea e específica, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Para ilustrar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS . SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO . 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" ( AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021) . 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas . Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido . Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Dessa forma, aplicado o novo patamar na segunda fase da dosimetria, fixa-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, corretamente reconhecida pelo magistrado sentenciante, a qual impõe a majoração de 2/3 (dois terços) quando a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Assim, a pena definitiva perfaz o montante de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantido este último patamar em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência do apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena aplicada ao apelante Lyederson Leandro Silva da Silva, fixando-a em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial fechado, em razão da reincidência reconhecida.

É o voto.

Belém, 26/05/2026